Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701307-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELINGTA PEREIRA ARAUJO RECORRIDOS: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRADAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TABELA SUSEP. LEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não tendo a Ré se insurgido oportunamente contra a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade de Justiça à Autora, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria, sendo, portanto, manifestamente inadmissível discuti-la posteriormente, destacando-se que não foi colacionado qualquer elemento no sentido da ocorrência de alguma modificação na situação econômica da parte. 2 – A apreciação da prescrição em ações de indenização securitária por invalidez deverá observar o teor do enunciado no 278 da Súmula de jurisprudência do STJ, bem assim o conteúdo do art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Através de Perícia Médica do INSS a Autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral definitiva. Não transcorrendo período superior a um ano entre tal fato e a propositura da ação, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição. 3 – Em se tratando de invalidez parcial, deverão ser observadas, para fins de cálculo da verba securitária devida à Autora, as condições especiais do contrato juntadas aos autos. Sendo assim, conforme o laudo pericial, a Autora apresenta imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral, quadro compatível com a cobertura securitária prevista nas condições gerais do seguro e na tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente por acidente, no percentual de 20% (vinte por cento) do capital segurado. 4 – Os percentuais constantes das Normas de Acidentes Pessoais - Circular no 29 de 20 de dezembro de 1991 da SUSEP - são os percentuais mínimos sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados nas condições gerais dos seguros que possuam a garantia de invalidez por acidente, importante destacar que a Superintendência de Seguros Privados é “o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Economia, foi criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966”. Assim, em se tratando de órgão oficial, não pode ser considerada abusiva a aplicação das regras advindas de sua atuação. 5 – Levando-se em conta que a incapacidade da segurada é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização, condições que observam as garantias do CDC e não revelam malversação à norma reguladora. 6 – É defeso à parte que não teve sua pretensão integralmente acolhida pela sentença inovar nas razões de Apelação Cível em busca de ver aumentar o quantum da condenação, haja vista que tal estratégia processual representa verdadeira supressão de instância - irregularidade formal obstativa da apreciação da respectiva matéria inovadora -, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e do duplo grau de jurisdição. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento da indenização pleiteada de forma integral. Indica violação ao seu direito de informação. Aduz que deve ser adotada a interpretação contratual menos gravosa ao consumidor, principalmente quanto às restrições ao direito do segurado de receber a indenização. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Levando-se em conta que a incapacidade da segurada é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização, condições que observam as garantias do CDC e não revelam malversação à norma reguladora.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Nada a prover quanto à petição de ID no 31564165 da recorrida AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010